Tribunal: TJDFT
Processo: 0714885-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714885-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELOA DA SILVA CARNEIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Não anuindo a parte com a decisão prolatada, deverá interpor o recurso cabível. Intime-se. Brasília, 12 de maio de 2022 18:50:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador